Tribunal: CARF
Processo: 14090.720006/2013-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINIISTRATIVO FISCAL. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO SUMULADA. VINCULAÇÃO.
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Art. 62 do RICARF. É vedado aos conselheiros afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14090.720006/2013-72
ACÓRDÃO
3001-003.189 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOINHO REGIO ALIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINIISTRATIVO FISCAL.
INOCORRÊNCIA. QUESTÃO SUMULADA. VINCULAÇÃO.
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Art. 62 do RICARF. É vedado aos conselheiros afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.189 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720006/2013-72
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ de origem, face a excelência na descrição e
objetividade dos fatos, adoto-o até seu julgamento, onde nos informa:
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Despacho Decisório, emitido em 09/05/2014, que
deferiu em parte o pedido de ressarcimento de crédito relativo à Cofins não
cumulativa – Mercado Interno, apurada no 4o trimestre/2009 no valor de R$
422.072,90, demonstrado no PERDCOMP no 26568.50865.230810.1.1.11-7398,
reconhecendo o direito creditório no valor de R$340.730,65 e homologando
parcialmente
a
compensação
declarada
no
PERDCOMP
no
26557.43340.080411.1.3.11- 5698.
2. Segundo o Despacho Decisório, existiu discrepância na apuração do crédito
presumido da agroindústria. A fiscalização concluiu nos seguintes termos:
“Efetuada a análise do PER-Pedido de Ressarcimento de Créditos de
COFINS NÃOCUMULATIVO de 2009 foi constatado um indicativo de
glosa de créditos (o sujeito passivo não efetuou o estorno do
crédito presumido agroindústria relativo à parte das aquisições de
pessoa física que foram destinadas à comercialização, em
descumprimento do art. 8o da Lei 10.925/2004, que prevê a
destinação para sua atividade agroindustrial), cujos valores estão
demonstrados a seguir e que servirá de subsídio à elaboração do
despacho decisório.”
3. A interessada, cientificada em 04/06/2014, apresenta manifestação de
inconformidade, em 03/07/2014, alegando que:
a) Consta, ainda, à fl. 360, que o crédito tributário em
comento (R$340.730,65), fora integralmente consumido na
Declaração
de
Compensação
eletrônica
265574334008041113115698 no montante de R$313.346,95.
b) Assim, em sendo homologado o crédito no montante de
R$340.730,65 e consumido apenas R$313.346,95, remanesce
em favor da contribuinte a importância de R$27.383,70, o que
torna inexplicável a exigência, no valor de R$61.469,26;
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.189 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720006/2013-72
3
c) De ser finalmente esclarecido que, em relação a possível
diferença de tributo a pagar em referido período, que a
contribuinte dispõe de créditos referente ao PIS cujo pedido
de ressarcimento está sendo processado
4. Ao final, requer a revisão da exigência.
Em sessão realizada em 30 de setembro de 2020, a 4a Turma da DRJ 05 exarou o
Acórdão sob no 105-001.147, onde, por unanimidade de votos não reconheceu o direito creditório
pleiteado.
Segundo a mencionada decisão, a diferença apontada pela Recorrente tem origem
no fato da declaração de compensação ter sido apresentada em data nas quais os débitos
indicados para compensação já se encontravam vencidos. E, computando os acréscimos
moratórios, o direito creditório foi integralmente utilizado na homologação parcial da declaração
de compensação, não restando qualquer crédito em favor da manifestante.
Por meio do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM a Recorrente teve
ciência do supramencionado Acórdão, por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 14/01/2021 (quinta-feira), data em que se
considera feita a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72. Sendo que o documento havia sido registrado em sua Cx Postal no dia 13/01/2021.
No dia 17/02/2021 aviou o presente remédio recursivo, com as seguintes razões:
1. Fatos;
2. Fundamentos;
3. Pedidos.
Ao chegar ao CARF foi realizado sorteio eletrônico, sendo a mim distribuído.
Eis, em síntese apertada o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.189 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720006/2013-72
4
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos formais para
admissibilidade, portanto, dele conheço
Em que pese constar nos autos do processo que a Recorrente tomou conhecimento
da decisão da DRJ de origem no dia 14/01/2021 (quinta-feira), sendo que aviou o presente
remédio recursivo somente no dia 17/02/2021 (quarta-feira), ou seja, 34 dias após o
conhecimento, aparentemente seria intempestivo, considerando o prazo para interposição de
recurso voluntário, segundo artigo 33 do Decreto no 70.235 de 06de março de 1972 é de 30 dias.
Confira:
Dec. 70.235/72 - Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial,
com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão. (DN)
Entretanto, considerando o feriado de carnaval de 2021 os dias 15 e 16, o dia todo,
sendo que o dia 17 foi até às 14h, configura tempestivo, pois a Recorrente aviou o remédio
recursivo no primeiro dia útil.
3. Direito.
Indevidamente fulcra seu fundamento jurídico no artigo 1o da Lei 9.873/99, que
trata da prescrição para Administração Pública Federal aviar ação punitiva.
Alega que o processo administrativo fiscal em tela se encontra a mais de 5 anos
paralisados, configurando prescrição intercorrente.
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Portanto, havendo uma matéria já sumulada, ao julgador é imperiosa aplicação do
Artigo 62 do RICARF, sendo que no caso há de se reconhecer a renúncia ao administrativo.
Art. 62 do RICARF. É vedado aos conselheiros afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Assim, por imperiosa vinculação, há de se aplicar a súmula mencionada.
Conclusão.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.189 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14090.720006/2013-72
5

Fl. 411
DF CARF MF
Original